Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709792-20.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LARISSA LOPES BATISTA SOUSA APELADO: TANIA DE FATIMA DE MELO ALVES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por LARISSA LOPES BATISTA SOUSA contra sentença que declarou extinta a punibilidade do fato imputado à TÂNIA DE FÁTIMA DE MELO ALVES. O pedido de gratuidade de justiça, formulado na inicial (ID 59421412) e não examinado pelo juízo de origem (ID 59421419), foi renovado em sede recursal (ID 59421637). Em contrarrazões, a recorrida impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 59421641). A Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do recurso, pela ausência de recolhimento do preparo (ID 59677785). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “1. Esta Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de que, nas hipóteses de ação penal privada somente será declarada a deserção recursal após seja oportunizada à parte a efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1651330/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017). Por outro lado, o benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive os seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou extratos bancários. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006